Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-20.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ELEMENTOS REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por inexistência ou insuficiência de provas, alegando que os registros de tela (“prints”) apresentados pela vítima não são confiáveis e poderiam ter sido adulterados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime de injúria qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria qualificada pelo uso de elementos referentes à condição de pessoa idosa se configura quando há demonstração da intenção do agente de ofender a dignidade da vítima com base nessa característica.
4. A suficiência probatória para a condenação pode ser reconhecida quando há convergência entre as provas orais e os registros documentais.
5. A jurisprudência tem entendido que a realização de perícia específica confirmando a autenticidade das mensagens eletrônicas é prescindível quando há outros elementos probatórios idôneos, como testemunhos e registros eletrônicos compatíveis com os fatos apurados.
6. A alegação de adulteração das mensagens, sem prova ou indícios concretos de manipulação, não justifica sua desconsideração quando há outros elementos que corroboram sua veracidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 140, § 3o; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911114, 0701849-42.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 22/08/2024.